Tribunal: TJES
Processo: 0018305-88.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018305-88.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO NASCIMENTO MARQUES e outros (8)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018305-88.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON DE SOUZA DA SILVA, GIRLAN SANTANA DO NASCIMENTO, LAZARO DOS SANTOS, YURI PAGEHU LOUREIRO, OTAVIO LEITE LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FABRICIO NASCIMENTO MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, YURI PAGEHU LOUREIRO
Advogado do(a) APELANTE: MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS - ES25205
Advogados do(a) APELANTE: PRISCILA DE ASSIS PEREIRA - ES26049, RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
Advogado do(a) APELANTE: DIEGO LUIZ IWAMOTO DIAS - ES28923
Advogado do(a) APELANTE: KATLEEN CARMO ROCHA - ES22067-A
Advogado do(a) APELADO: DIEGO LUIZ IWAMOTO DIAS - ES28923

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA REFORMADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, DO CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP). INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, inconformado com a decisão que impronunciou o denunciado YURI PAGEHU LOUREIRO pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa. A denúncia narra que o acusado Yuri, em comunhão de vontades com os demais denunciados, concorreu para o crime de homicídio consumado contra a vítima Demerson dos Santos Loiola. Especificamente, Yuri, abordado pelos executores do crime (Girlan, Lázaro, William e Otávio), informou a localização da vítima, que estava dormindo, em troca de uma "carga de droga". A decisão de impronúncia foi proferida à luz do artigo 414 do Código de Processo Penal. O Parquet pugna pela pronúncia do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, ao contrário do decidido na decisão de impronúncia, existem indícios suficientes de autoria do apelado Yuri Pagehu Loureiro nos crimes de homicídio qualificado (Art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) e associação criminosa (Art. 288 do Código Penal), de forma a autorizar sua pronúncia para julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de Decidir

3. A materialidade dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa estão satisfatoriamente comprovadas.

4. Existem indícios suficientes de autoria ou participação de Yuri no delito, baseados nos depoimentos colhidos. Testemunhas sigilosas relataram ter conversado com a pessoa que estava com a vítima no momento dos fatos ("Gedcu") e esta confirmou que Yuri Pagehu Loureiro indicou a localização da vítima aos executores, em troca de substâncias entorpecentes. Tal conduta, de fornecer a localização da vítima em troca de drogas, caracteriza, em tese, a participação direta, consciente e imprescindível para a consumação do homicídio.

5. O conjunto probatório demonstra a efetiva possibilidade de o apelado integrar ativamente a associação criminosa que domina a região.

6. Na fase de pronúncia, basta a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, vigorando o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas e proferir o juízo de certeza. Havendo elementos concretos e harmônicos que amparem a tese acusatória, o réu deve ser pronunciado.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso provido.

8. Tese de Julgamento: Havendo indícios suficientes de autoria e provas de materialidade no crime de homicídio qualificado e associação criminosa, a decisão de impronúncia deve ser reformada, com a pronúncia do acusado para julgamento perante o Tribunal do Júri, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
(Art. 413 do CPP).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018305-88.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON DE SOUZA DA SILVA, GIRLAN SANTANA DO NASCIMENTO, LAZARO DOS SANTOS, YURI PAGEHU LOUREIRO, OTAVIO LEITE LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FABRICIO NASCIMENTO MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, YURI PAGEHU LOUREIRO
Advogado do(a) APELANTE: MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS - ES25205
Advogados do(a) APELANTE: PRISCILA DE ASSIS PEREIRA - ES26049, RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
Advogado do(a) APELANTE: DIEGO LUIZ IWAMOTO DIAS - ES28923
Advogado do(a) APELANTE: KATLEEN CARMO ROCHA - ES22067-A
Advogado do(a) APELADO: DIEGO LUIZ IWAMOTO DIAS - ES28923

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia
(fl. 02)
:

(...) Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 11 de setembro de 2020, na Rua Xingu, nº 626, bloco C, Bairro Planalto Serrano, nesta Comarca, os denunciados EMERSON DE SOUZA DA SILVA, vulgo “QUINHA ou PELÉ”, FABRICIO NASCIMENTO MARQUES, vulgo “VANDÃO”, GIRLAN SANTANA DO NASCIMENTO, vulgo “DUTY”, LAZARO DOS SANTOS, vulgo “NEGUINHO”, YURI PAGEHU LOUREIRO, WILLIAM BARBOSA DOS SANTOS, vulgo “WL” e OTAVIO LEITE LIMA, em comunhão de vontades, unidade de desígnios e com animus necandi, concorreram para a prática do crime de homicídio consumado contra a vítima Demerson dos Santos Loiola, atingido com disparos de arma de fogo desferidos pelos denunciados Girlan, Lázaro e William, que lhe causaram a morte, conforme demonstrado no laudo cadavérico de fls. 38. Revelam os autos que a vítima passou a morar no bairro Planalto Serrano, bloco B e com a autorização de um traficante de nome Gabriel, v. “Gaspar” passou a traficar no ponto final do bairro. Conforme infere-se das peças investigativas atualmente não existe mais “guerra” entre os blocos B e C, estando estes convivendo em harmonia. Segundo apurado, antes de ser preso “Gaspar” fugiu para a cidade de Linhares, e deixou a vítima Demerson “tomando conta” do movimento de tráfico de entorpecentes do bloco B para ele e por esse motivo o denunciado Emerson, v. “Quinha” teria “crescido o olho” e passou a falar para Fabricio, v. “Vandão”, que era “dono” do tráfico de drogas no bloco C, que Demerson tinha a intenção de tomar para si o comando do tráfico dos blocos B e C. Por conseguinte, Fabricio, v. “Vandão” passou a “gerência da maconha” do bloco C que era da vítima para Emerson, v. “Quinha” e também para traficantes do bloco B, dizendo que o comando do local deveria ser de pessoas oriundas do bairro e não de pessoas de fora, como era o caso da vítima Demerson. Consta, ainda, que após a prisão de “Gaspar” na cidade de Linhares, Emerson, v. “Quinha” passou a inflamar os traficantes do local, dizendo que aquele seria o momento em que Demerson tomaria o controle do tráfico de drogas para si e por essa razão, marcou uma reunião com diversos gerentes do tráfico local, estando entre eles Lázaro, v. “Neguinho”, William, v. “WL”, Girlan, v. “Duty”, Otávio v. “Gozin”, “Espirro” e o “dono” Fabricio, v. “Vandão”, oportunidade em que “Quinha” convenceu a todos que Demerson deveria ser morto imediatamente, o que foi autorizado por Fabricio, v. “Vandão”. Insta salientar que o denunciado Emerson, v. “Quinha”, tinha conhecimento de praticamente toda a rotina da vítima, sabendo que esta sempre dormia em locais diferentes, por vezes no bloco B e por vezes no bloco C, assim como que sempre ficava alguém responsável por vigiar e avisar sobre a chegada de rivais ou policiais. No dia dos fatos, Emerson, v. “Quinha” disse aos executores que fossem até a Rua Xingu, no bloco C e abordassem Yuri Pagehu Loureiro, pois este saberia informar o local onde estaria dormindo a vítima Demerson. Ao ser abordado, o denunciado Yuri a princípio não quis informar onde Demerson estava, entretanto foi oferecida a ele pelos executores uma “carga de droga” em troca da informação e assim ele o fez, indicando ainda que havia outra pessoa no local junto com a vítima. Ao chegarem ao local, a bordo de um veículo “JAC” sedan de cor preta, os executores encontraram a vítima dormindo em um sofá e ao lado dele um rapaz conhecido por “Gedcu” e ato contínuo William, v. “WL” se aproximou, sacou uma arma de calibre .45mm e efetuou o primeiro disparo na cabeça de Demerson. Neste momento “Gedcu” acordou e em seguida, Girlan, v. “Duty”, pegou a mesma pistola e efetuou outro disparo também em direção à cabeça da vítima. Por fim, Lázaro, v. “Neguinho” pegou uma pistola calibre 9 mm que estava na posse de Demerson e efetuou mais um disparo contra ele. Segundo restou apurado, estavam abordo do supracitado veículo os denunciados, Girlan, v. “Duty”, William, v. “WL”, Lázaro, v. “Neguinho” e Otávio v. “Gozin”, sendo este último o responsável por conduzir o veículo utilizado no crime em tela. DAS QUALIFICADORAS Ficou caracterizada a qualificadora do motivo torpe, eis que o crime teve motivos ligados ao tráfico de drogas, tendo em vista que o denunciado Emerson v. “Quinha” arquitetou o homicídio que vitimou Demerson, pois tinha a intenção de ocupar a posição da vítima na hierarquia do tráfico de entorpecentes. Registra-se, também, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que esta foi surpreendida, enquanto dormia pelo súbito ataque dos denunciados Girlan, William e Lázaro, que estavam em superioridade numérica, e chegaram ao local a bordo de um carro, restando diminuídas suas chances de esboçar qualquer reação. Frisa-se que segundo apurado no Inquérito Policial, os acusados integram grupo criminoso de caráter não esporádico com a finalidade de cometimento de crimes como tráfico de drogas e homicídios na região do bairro Planalto Serrano, nesta Comarca. Assim agindo, os denunciados EMERSON DE SOUZA DA SILVA, vulgo “QUINHA ou PELÉ”, FABRICIO NASCIMENTO MARQUES, vulgo “VANDÃO”, GIRLAN SANTANA DO NASCIMENTO, vulgo “DUTY”, LAZARO DOS SANTOS, vulgo “NEGUINHO”, YURI PAGEHU LOUREIRO, WILLIAM BARBOSA DOS SANTOS, vulgo “WL” e OTAVIO LEITE LIMA, vulgo “GOZIM” incorreram nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV e 288 do Código Penal c/c artigo 8º da Lei nº 8.072/90, todos na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal.”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o acusado Yuri impronunciado para julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

O órgão ministerial sustenta a existência de indícios suficientes de autoria, para demonstrar a participação de Yuri no crime em apuração, bem como sua associação estável e permanente, com os demais denunciados, voltada à prática de crimes de tráfico de drogas e homicídios. Diante disso, pugna o
Parquet
pela pronúncia do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A materialidade dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa encontra-se satisfatoriamente comprovada nos autos, notadamente por meio do Boletim Unificado nº 43155983 (fls. 11/15 – Vol. 001 parte 01), do Laudo de Exame Cadavérico (fl. 44 – Vol. 001 parte 02), da Certidão de óbito (fl. 329 – Vol. 002 parte 05) e do Laudo de exame em local de homicídio (fls. 331/341 – Vol. 002 parte 05), já quanto aos indícios de autoria estes estão presentes, principalmente, nos testemunhos tanto em esfera policial, quanto em sede judicial.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“(...) que tem ciência que CABELO tinha participação em tráfico de drogas; que quanto ao homicídio, destaca que ouviu comentários de que os autores do homicídio foram os próprios amigos de CABELO, isto é, traficantes do Bloco B; que CABELO traficava no ponto final do Bloco B; que também soube que utilizaram um Corolla preto para cometerem o homicídio e que estariam no veículo cerca de três indivíduos; que o Corolla parou em frente a casa onde CABEÇÃO estava dormindo, tendo então um indivíduo saído do carro, pulado o muro e efetuado os disparos enquanto aquele dormia; que depois disso o autor voltou para o carro e o veículo seguiu para as castanheiras, no Bloco B; (...)”. (Declaração da testemunha Enos Teixeira de Sousa à fl. 56 – Vol. 001 parte 030.

“(...) que tomou ciência a respeito da autoria e motivação desse homicídio; que mataram CABEÇÃO por causa de disputa de tráfico de drogas, entre traficantes de Planalto Serrano; que CABEÇÃO era gerente do Bloco C; que CABEÇÃO ficou dois dias sem aparecer no Bloco C e QUINHA aproveitou para tomar a gerência junto ao patrão FABRÍCIO, dando início a desentendimento entre os dois; que a partir de então QUINHA e colegas passaram a planejar a morte de CABEÇÃO; que foi QUINHA quem deu a ordem para que o homicídio acontecesse; que soube de todos esses detalhes por intermédio de YURI, que presenciou toda a execução do homicídio; que os autores chegaram ao local num JAC preto, saíram do carro e foram até YURI; que perguntaram para YURI onde estava CABEÇÃO, tendo ele respondido que não sabia; que então lhe ofereceram duas cargas de pó e YURI indicou a localização de CABEÇÃO; que CABEÇÃO estava dormindo numa casa naquela rua; que foram quatro indivíduos que chegaram no JAC, a saber, GOZIM, GIRLAN (cujo apelido é DUT), WILLIAM (apelido WL) e LÁZARO (apelido NEGUINHO); que CABEÇÃO estava dormindo com um colega chamado GEDERSON, que também é conhecido pelo apelido JETICU; que os quatro indivíduos entraram na casa e acessaram a área onde CABEÇÃO e JETICU dormiam; que WILLIAN foi quem deu o primeiro tiro em CABEÇÃO, utilizando uma 45; que JETICU só acordou diante do primeiro disparo e ficou olhando sem reação; que depois do primeiro disparo o grupo rendeu JETICU; que GIRLAN então deu outro tiro em CABEÇÃO, seguido por LÁZARO, o qual utilizou a própria pistola de CABEÇÃO para tanto; que depois disso, os quatro mandaram JETICU pegar o corpo de CABEÇÃO, mas ele não conseguiu; que resolveram deixar CABEÇÃO lá mesmo e colocaram JETICU no porta-malas do JAC; que os quatro entraram no carro e seguiram até Serraville, onde telefonaram para QUINHA a fim de perguntar que fazer com JETICU; que o grupo pensava que CABEÇÃO estava sozinho e por isso não souberam o que fazer com JETICU; que não conseguiram falar com QUINHA pelo telefone e resolveram soltar JETICU; que os quatro o colocaram para correr sob mira de revólver; que soube de todos esses detalhes por intermédio de YURI e do próprio JETICU; que conversou primeiramente sobre todos esses fatos com YURI e posteriormente procurou JETICU para confirmar a história; que tem ciência que JETICU foi embora do bairro porque certamente seria morto nos dias seguintes, tendo em vista ter sido testemunha da execução; que quanto a motivação, esclarece que o dono do tráfico no Bloco C, que se chama FABRÍCIO (VANDAO), concordou com o homicídio de CABEÇÃO; que houve uma reunião com os principais traficantes do Bloco C para concordarem com o homicídio de CABEÇÃO; que foi QUINHA quem organizou essa reunião para fazer com quem os demais traficantes de lá concordassem com o homicídio; que QUINHA colocou na cabeça de todos que CABEÇÃO estava planejando tomar o controle geral de Planalto Serrano, tanto do Bloco B quanto do Bloco C; que foi assim que ele convenceu FABRÍCIO e os demais concordarem com o homicídio, já que CABEÇÃO era gerente do Bloco C; (...) que quanto a propriedade do JAC, informa que o veículo é de GOZIM; que esse GOZIM é gerente do tráfico de drogas no Bloco B; que o Bloco B é comandado por GASPAR; que depois da prisão de RATO, o CABELO ficou um período no Bloco B e acabou sendo acolhido por GASPAR; que quando GASPAR foi preso passou o controle do Bloco B para CABEÇÃO, o que gerou ciúmes diante dos demais traficantes locais, dentre os quais GOZIM; que GOZIM não concordava que CABEÇÃO assumisse o controle na ausência de GASPAR porque não era original do Bloco B, mas sim do C; que por fim passa a fazer reconhecimento de várias fotografias mostradas; que reconhece nas fotografias os seguintes indivíduos, em ordem: ROBERTO de Jardim Tropical (RODRIGO CONSTANTINO SIQUEIRA); QUINHA (EMERSON DE SOUZA DA SILVA); WILLIAM, vulgo "WL" (WILLIAM BARBOSA DOS SANTOS), GIRLAN, vulgo "DUT" (GIRLAN SANTANA DO NASCIMENTO), LÁZARO, vulgo "NEGUINHO" (LÁZARO DOS SANTOS), FABRÍCIO, vulgo "VANDAO" (FABRÍCIO NASCIMENTO MARQUES, GEDERSON, vulgo "JETICU" (GEDERSON CAETANO MOTIM) e, por último, YURI (YURI PAGEHU LOUREIRO)”. (Declaração da testemunha de identidade não revelada nº 53/2020 às fls. 60/61 – Vol. 001 parte 03).

“(...) que, conhecia a vítima DEMERSON DOS SANTOS LOIOLA v. CABECAO; que, depois do homicídio de DEMERSON, teve contato com a pessoa de "QUINHA" (RECONHECIDO VIA FOTOGRAFIA COMO SENDO A PESSOA DE EMERSON DE SOUZA DA SILVA), via telefone; que, nesta oportunidade, "QUINHA" lhe disse que iria carregar a culpa pela morte de DEMERSON pelo resto da vida; que, inclusive QUINHA encaminhou um áudio para o declarante, onde confessa o crime; que, o declarante nesse momento entrega o referido áudio para ser anexado aos autos; que, esclarece que DEMERSON ocupava a função de gerente da maconha do bloco C do Bairro Planalto Serrano; que, após a prisão de GASPAR, este frente do tráfico de drogas do bloco B, DEMERSON também assumiu a frente do tráfico de drogas do bloco B, do Bairro Planalto Serrano; que, tal fato, gerou descontentamento de líderes do tráfico do bloco C, os quais passaram a acreditar que DEMERSON queria controlar o tráfico de drogas do Bairro Planalto Serrano; que, em determinada ocasião, DEMERSON estava conversando com uma terceira pessoa, e esta pessoa estava enviando os áudios de DEMERSON para QUINHA; que, QUINHA, por sua vez, estava passando os referidos áudios, para a pessoa de FABRICIO v. VANDAO, dono do tráfico de drogas do bloco B, do Bairro Planalto Serrano; que, então, FABRICIO v. VANDAO, autorizou o homicídio de DEMERSON; que, em relação a execução do homicídio, o declarante informa que quatro indivíduos, a bordo de um veículo de cor preta, foram até o rua Xingu, bloco C, Bairro Planalto Serrano; que, os quatro indivíduos eram "GOZIN", "NEGUINHO LAZARO, "WL" (RECONHECIDO VIA FOTOGRAFIA COMO SENDO A PESSOA DE WILLIAM BARBOSA DOS SANTOS) e "DUTY" (RECONHECIDO VIA FOTOGRAFIA COMO SENDO A PESSOA DE GIRLAN SANTANA DO NASCIMENTO); que, o declarante não conhece "NEGUINHO LAZARO e GOZIN" pessoalmente, razão pela qual não pode proceder ao reconhecimento; que, por ocasião do homicídio, os quatro indivíduos chegaram a rua Xingu, a bordo de um veículo de cor preta, momento em que se encontraram com a pessoa de YURI PAGEHU LOUREIRO; que, os executores do crime, questionaram a YURI, o local onde DEMERSON estava, tendo YURI apontado o imóvel em que DEMERSON estava dormindo, juntamente com a pessoa de "GEDCU" (RECONHECIDO VIA FOTOGRAFIA COMO SENDO A PESSOA DE GEDERSON CAETANO MOTIM" que, os quatro indivíduos, adentraram o imóvel, onde a vítima estava dormindo; que, DEMERSON estava deitado em uma cama, localizada na varanda do referido imóvel; que, NEGUINHO LAZARO e WL, desferiram os disparos que ceifaram a vida de DEMERSON; que, em seguida o grupo sequestrou "GEDCU", e o colocaram no porta malas do veículo utilizada na empreitada delituosa; que, desde então, o declarante não teve mais contato com "GEDCU", não sabendo informar o seu paradeiro; que, "WL" utilizou uma pistola calibre 4S na execução do crime, enquanto a pessoa de NEGUINHO LAZARO utilizou a própria pistola da vítima, para desferir um disparo na vítima; que, esclarece que nenhum homicídio ocorre na região sem a autorização de FABRICIO v. VANDAO; que, esclarece que levaram da vítima uma mochila contendo drogas, dinheiro, radio comunicador e uma arma de fogo; que, após o homicídio de DEMERSON, a pessoa de QUINHA assumiu a gerência da maconha do bloco C, função que até então era ocupada pela vítima. (...)”. (Declaração da testemunha de identidade não revelada nº 53/2020 às fls. 81/82 – Vol. 001 parte 05).

“(...) QUE me recordo dessa investigação; QUE no dia do homicídio, que ocorreu no início da madrugada, por volta de 4h da manhã, logo de imediato nos chegou a notícia e nós fomos até o bairro, e quando eu cheguei no local dos fatos, que foi no quintal de uma casa, o corpo já havia sido levado pelo DML e dali já demos início as investigações; QUE de imediato já chegaram informações do bairro, em que citaram que os acusados se utilizaram de um veículo de cor preto, cor escura; QUE no primeiro momento surgiram comentários de que teriam sido traficantes do próprio bairro, no Bloco C, que efetuaram os disparos contra o Demerson, vulgo “cabeção”, porque ele estaria muito “acelerado” no bairro; QUE o local do crime é uma casa; QUE a vítima, o Demerson, ele tinha o costume, de quando ele fugia da polícia ou de inimigos, ele pulava os muros de vários quintais de casas diferentes e ele dormia em locais diferentes para não ser capturado pela polícia, já que ele tinha mandado de prisão; QUE o Demerson era parceiro o EMERSON, v. “QUINHA ou PELÉ”, que também é acusado nesse homicídio; QUE a vítima Demerson e EMERSON v. “QUINHA ou PELÉ” eram parceiros de homicídio, já praticaram homicídios juntos em Jardim Tropical; QUE a vítima Demerson e EMERSON v. “QUINHA ou PELÉ” não eram do bairro Planalto Serrano, eles foram para o bairro Planalto Serrano posteriormente; QUE Demerson e EMERSON eram parceiros de crime; QUE Demerson dormia em locais diferentes justamente para não ser capturado; QUE por diversas vezes tentamos capturar o Demerson e o EMERSON também; QUE chegávamos perto mas não tínhamos sucesso; QUE no dia dos fatos era uma casa e ele tinha o costume de as vezes, inclusive os donos da casa foram ouvidos, dormir naquele local; QUE havia até um sofá-cama na varanda dessa casa, no quintal e ali ele dormia; QUE no dia dos fatos havia um “vapor” na rua, que é o YURI, que também é acusado nesse homicídio; QUE YURI estava na rua, os autores chegaram até o YURI porque eles não sabiam onde o Demerson v. “cabeção” estava dormindo, o YURI inicialmente disse que não sabia mas posteriormente eles ofereceram pro YURI uma carga de drogas e ele aceitou e disse onde o Demerson estava dormindo; QUE os autores foram até o local, pularam o muro dessa residência, e segundo testemunhas o WILLIAM v. “WL”, utilizando uma pistola calibre 45, efetuou o primeiro disparo na cabeça do Demerson, enquanto este ainda estava dormindo, e nesse momento haviam outra pessoa próxima de nome Gederson e apelido “Gedcu”, que acordou com o disparo; QUE posteriormente essa arma calibre 45 foi pega pelo GIRLAN v. “DUTY”, que efetuou outro disparo no Demerson, e posterior a isso, o LAZARO v. “NEGUINHO” pegou uma arma que estava com a própria vítima, uma pistola 9mm, e efetuou um disparo na vítima; QUE posterior a isso, eles pegaram uma mochila que estava com a vítima que tinha droga, um rádio comunicador e uma quantidade de dinheiro, e a arma da vítima e levaram consigo; QUE eles pularam o muro novamente, entraram nesse veículo e seguiram sentido a Planalto Serrano, Bloco B; QUE inclusive eles levaram essa outra pessoa que estava no local, que não foi encontrada até hoje e quando eles chegaram no Bloco B, no Serra Ville, segundo relatos de testemunhas eles fizeram contato com o EMERSON v. “QUINHA ou PELÉ” mas não conseguiram falar com ele, então resolveram liberar essa pessoa, que foi expulsa do bairro; QUE essa pessoa não foi mais vista no bairro; QUE as testemunhas tiveram contato com essa pessoa e ele relatou toda a dinâmica dos fatos; QUE o Demerson era o “gerente” da “maconha” no Bloco C; QUE o bairro Planalto Serrano é dividido em três blocos, Bloco A tem duas bocas de fumo, uma na praça, na parte de baixo e uma boca na parte de cima, que é a “37”; QUE o Bloco B tem três bocas de fumo, uma na pracinha, no ponto final e na Rua Santa Catarina; QUE o Bloco C, tem uma boca de fumo próxima a Igreja Maranata e da creche, que foi onde ocorreu esse homicídio, e uma outra boca de fumo perto da pracinha; QUE são três blocos no mesmo bairro; QUE o Bloco B e o Bloco C ficam na parte de cima do bairro; QUE a princípio os donos das bocas de fumo são diferentes, mas a gente sabe que o Bloco B e o Bloco C são aliados no tráfico; QUE até pouco tempo eles estavam em guerra constante mas atualmente são aliados no tráfico; QUE o Demerson e o EMERSON v. “QUINHA ou “PELÉ” estavam sendo investigados por um homicídio que ocorreu em Jardim Tropical e por isso Demerson tinha um mandado de prisão em aberto; QUE os dois são parceiros de crimes antigos; QUE o Demerson era o “gerente” da “maconha” no Bloco C e ele foi pro Bloco B e se aproximou também do líder do tráfico Gabriel “Gaspar”, que se encontra preso atualmente; QUE o Gabriel “Gaspar” ao ser preso passou uma parte do tráfico do Bloco B pro Demerson “Cabeção”, no ponto final do Bloco B, e isso gerou descontentamento do OTAVIO v. “GOZIM”, que era bem próximo do Gabriel “Gaspar”; QUE OTAVIO v. “GOZIM” que era o gerente do Gabriel “Gaspar”, e está foragido; QUE o OTAVIO v. “GOZIM” era quem estava dirigindo o veículo no dia do homicídio; QUE o OTAVIO é o “GOZIM”; QUE o OTAVIO v. “GOZIM” foi se aproximando do EMERSON v. “QUINHA ou PELÉ”, que também queria tirar a gerencia do Demerson, ele começou a implantar na cabeça do líder, que é o FABRICIO “VANDÃO” do Bloco C, que o Demerson também tinha a intenção de tomar o tráfico do Bloco C também pra ele; QUE a briga começou porque eles achavam que o Demerson queria tomar para si o tráfico do Bloco C e também por olho grande do EMERSON v. “QUINHA ou PELÉ”, que queria pegar a gerencia da “maconha” que era do Demerson “cabeção”; QUE eles fizeram uma reunião, que o EMERSON v. “QUINHA ou PELÉ” organizou uma reunião com os envolvidos no tráfico, e todos os crimes que acontecem na comunidade, tem que ser autorizados pelo chefe, porque as pessoas não podem executar alguém sem a autorização do chefe, e o chefe deu aval para executar o Demerson; QUE o chefe é o FABRICIO v. “VANDÃO”; QUE o FABRICIO v. “VANDÃO” deu a ordem para a execução do Demerson “cabeção” a pedido do EMERSON v. “QUINHA ou PELÉ”; QUE EMERSON “QUINHA ou PELÉ”, é gerente e braço armado do tráfico do FABRICIO v. “VANDÃO”; QUE FABRICIO v. “VANDÃO” é dono do tráfico de drogas do Bloco C; QUE o GIRLAN v. “DUTY” é braço armado e gerente do “crack”; QUE cada um pega uma parte da droga, um fica com a cocaína, um com a pedra, um com a maconha; QUE LAZARO v. “NEGUINHO” é braço armado; QUE YURI é vapor; QUE WILLIAM v. “WL” é braço armado; QUE OTAVIO v. “GOZIM” é gerente do Bloco B; QUE atualmente o OTAVIO v. “GOZIM” foi expulso de Planalto Serrano; QUE ele foi expulso depois de um duplo homicídio que ocorreu recentemente no bairro, no Bloco C; QUE OTAVIO v. “GOZIM” foi expulso porque ele foi contra o homicídio dos meninos que mataram lá; QUE os meninos foram mortos porque entregaram a localização do Jota, que era o atual líder do Bloco B, que estava em Guarapari e foi morto em Guarapari; QUE o OTAVIO v. “GOZIM” não achava que tinha sido os meninos que tinham entregado a localização do Jota, então os meninos foram mortos por terem entregue o Jota, ele não acreditou nisso, discordou dos outros traficantes e foi expulso do bairro; QUE ele foi expulso pelo “ESPIRRO” que está tomando a frente para FABRICIO v. “VANDÃO”; QUE o EMERSON “QUINHA ou PELÉ” foi quem planejou todo o plano de execução do Demerson “cabeção”; QUE FABRICIO v. “VANDÃO” foi quem autorizou que o homicídio ocorresse; QUE GIRLAN v. “DUTY” foi junto na casa e efetuou um disparo na vítima; QUE o primeiro disparos foi efetuado pelo WILLIAM v. “WL”; QUE LAZARO v. “NEGUINHO” com a própria arma da vítima efetuou um disparo na vítima; QUE os quatro que estavam no carro, que era o “GOZIM”, que estava dirigindo e os outros três sentados, eles pularam o muro pra matar a vítima; QUE YURI é o vapor que estava na rua e entregou a localização do Demerson “cabeção”; QUE ele entregou a localização de Demerson “cabeção” em troca de duas cargas de droga; QUE ele entregou a localização porque estava a uma distância de aproximadamente 50 metros da casa; QUE ele não entrou na casa; QUE WILLIAN v. “WL” foi o que efetuou o primeiro disparo na vítima; QUE o OTAVIO v. “GOZIM” estava dirigindo o carro e também elaborou o crime juntamente com EMERSON v. “QUINHA ou PELÉ”; QUE participei da oitiva de uma das testemunhas; QUE as duas testemunhas sigilosas que foram ouvidas, falaram que tiveram contato com a pessoa que viu, inclusive com a que estava junto com o Demerson quando foi morto; QUE essa pessoas que estava junto com Demerson e viu os réus, foi levada de carro até o Bloco B e depois foi abandonada; QUE dentro da casa tinham dois moradores, mas eles estavam dentro da casa e só ouviram os disparos e o barulho de um carro se retirando do local; QUE eles falaram que não viram a ação criminosa mas creio que por medo, não posso afirmar com certeza; QUE até hoje o grupo do Bloco C, do Bloco B, do Bloco A que está um pouco mais fraco agora porque as lideranças foram presas, mas o Bloco B e Bloco C acontecem homicídios ainda, porque o grupo que ainda é comandado pelo FABRICIO v. “VANDÃO” mesmo ele estando preso, ainda é muito temido ali na região; QUE a gente tem denúncias de cemitérios clandestinos na área, tem várias situações lá; QUE temos desaparecidos que o tráfico pegou e o corpo não pareceu ainda; QUE eles são temidos no local e causam terror na região; QUE o YURI, além do Gederson “Gedcu”, também passou informações para essas testemunhas; QUE o “Gedcu” sumiu do bairro e não foi mais localizado; QUE o YURI não foi ouvido no inquérito porque foi preso pela polícia militar antes do cumprimento do mandado (...) QUE foi apreendida uma arma de fogo com o GIRLAN v. “DUTY” também; QUE a pessoa que foi expulsa do bairro é o Gederson; QUE testemunhas relataram isso e comentários no bairro; QUE me recordo que uma testemunha que foi ouvida relatou que o EMERSON v. “QUINHA ou PELÉ” fez contato com ela contando o que tinha acontecido e tem esse áudio na Delegacia; QUE a reunião ocorreu dias antes; QUE teve uma reunião para pedir autorização para matar a vítima, e no tráfico uma pessoa só pode ser morta com autorização do chefe; QUE testemunhas também relataram isso, mas não sabemos o dia exato; QUE o local da reunião foi em Planalto Serrano – Bloco C (...) QUE as testemunhas citaram o carro preto utilizado pelos réus na execução e inclusive os calibres das armas de fogo que foram utilizadas, sendo que essas informações foram confirmadas no decorrer das investigações, sendo verdadeiras (...) QUE o Gederson “Gedcu” que estava no quintal da residência na hora dos fatos, disse isso para as testemunhas, que foi o WILLIAM v. “WL” que efetuou o primeiro disparo contra a vítima (...)”. (Declaração da testemunha PC/ES Antônio Celso Lourenço da Costa à fl. 629 – Vol. 004 parte 01).

Neste sentido, vale ressaltar que a pronúncia é a decisão que encerra a fase sumária da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia dos réus é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos, que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...] 3. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia baseia-se em elementos objetivos, como laudos periciais e depoimentos testemunhais, que indicam a materialidade do fato e indícios de autoria. 4. A fase de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto ao dolo.
[...] IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do fato.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.621.509/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024).

Deste modo, pode-se observar que constam nos autos diversos elementos de prova, capazes de demonstrar possível participação de Yuri na prática criminosa em apuração.

Em especial, vale mencionar o depoimento da testemunha sigilosa nº 53/2020, que alega que conversou com Gedson, ora pessoa que estava com a vítima no exato momento dos fatos, e que este teria lhe contado todos os detalhes do delito, inclusive apontando para participação de Yuri, que teria informado a localização do ofendido, em troca de uma carga de drogas.

Do mesmo modo é o depoimento da testemunha sigilosa nº 54/2020, a qual ratifica cada detalhe narrado pelo outra testemunha sigilosa.

Ademais, é válido mencionar que é normal os depoimentos judiciais se diferirem em pequenos detalhes dos depoimentos inquisitoriais, em decorrência do vasto lapso temporal, bem como do temor que as testemunhas sentem das figuras dos denunciados, que demonstram espalhar grande temor pela população da região.

Em suma, o conjunto probatório coligido demonstra, de forma clara, coerente e convincente, a efetiva possibilidade do apelado integrar ativamente a associação criminosa, que exercia o domínio sobre os Blocos B e C do Bairro Planalto Serrano e que, em relação específica ao homicídio de Demerson, supostamente forneceu a localização da vítima, em troca de substâncias entorpecentes, teoricamente, contribuindo de maneira direta, consciente e imprescindível para a consumação do delito.

Assim, ao contrário do consignado na sentença de impronúncia, há nos autos elementos concretos e harmônicos que amparam a tese acusatória delineada na denúncia, quanto à suposta participação do apelado no homicídio.

Portanto, mediante os fundamentos acima expostos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, devendo o apelado Yuri Pagehu Loureiro ser pronunciado, para que seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.